Tribunal: STF
Processo: AI 532099
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Processamento do extraordinário inviável para debater matéria
processual, de índole ordinária, relativa ao reexame do julgamento
proferido na instância inferior, para fins de nulidade, por suposta
deficiência de sua fundamentação.
2. Apreciação do apelo extremo
que requer o reexame dos fatos e das provas da causa, hipótese
inadmissível em sede extraordinária pelo óbice da Súmula STF nº
279.
3. Agravo regimental improvido.